Tribunal: TJBA
Processo: 8031750-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031750-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIA AMARAL KRUSCHEWSKY DE SABOIA RIBEIRO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTINÇÃO DE PARTES, OBJETOS, FASES E RITOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 55 DO CPC. TEMA 1169 DO STJ. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO EM FASE AVANÇADA DE TRAMITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APENSAMENTO DE AÇÕES AUTÔNOMAS COM FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIVERSOS. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária da justiça gratuita contra decisão que determinou o apensamento do processo nº. 0521644-36.2014.8.05.0001, de sua titularidade, ao processo nº 0086489-81.2007.8.05.0001, com fundamento em suposta conexão processual. O processo da Agravante, em fase de cumprimento de sentença oriunda de Ação Civil Pública, visa à satisfação de valores referentes ao Plano Verão, enquanto o processo apensado refere-se a Ação de Cobrança sobre múltiplos planos econômicos, ainda em fase de conhecimento.

2. A suspensão do processo com fundamento no Tema 1169 do STJ não se aplica a feitos que já avançaram significativamente, especialmente quando o contraditório, a legitimidade e os valores foram adequadamente analisados no curso da tramitação.

3. A suspensão processual, nesta fase avançada, violaria os princípios da razoável duração do processo, da economia e da eficiência processuais, além de representar retrocesso processual, mormente em relação a parte idosa, com prioridade legal.

4. A conexão processual exige identidade de pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, dada a divergência entre partes, objetos, fases e ritos processuais dos dois feitos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há conexão entre execuções individuais oriundas de sentença coletiva, sendo possível a tramitação autônoma no foro do domicílio do beneficiário.

6. A simples coincidência temática (expurgos inflacionários) não justifica o apensamento de ações com litígios diversos, sob pena de prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional e à celeridade processual.

7. A Corte local já decidiu em caso análogo pela revogação de decisão que impôs apensamento indevido entre ações individuais de execução de sentença coletiva.

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8031750-29.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
SILVIA AMARAL KRUSCHEWSKY DE SABOIA RIBEIRO
e como Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA